Tribunal: TJSP
Processo: 2248763-53.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Prisão preventiva – Excesso de prazo na formação da culpa – Paciente preso há aproximadamente seis meses – Complexidade do feito – Necessidade de expedir Carta Precatória e de providenciar perícia – Precedentes dos Tribunais Superiores – Princípio da Razoabilidade – Não há demora injustificada imputável ao Juízo Impetrado – Ordem DENEGADA, com determinação e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Prisão preventiva – Excesso de prazo na formação da culpa – Paciente preso há aproximadamente seis meses – Complexidade do feito – Necessidade de expedir Carta Precatória e de providenciar perícia – Precedentes dos Tribunais Superiores – Princípio da Razoabilidade – Não há demora injustificada imputável ao Juízo Impetrado – Ordem DENEGADA, com determinação e recomendação ao juízo de origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248763-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ANDRE
GIACOMOZZI BATISTA e Paciente BRUNO BERNARDINO NOVAES, é impetrado
MM DE JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente BRUNO BERNARDINO NOVAES, e
DENEGARAM a ordem, com determinação ao juízo de origem para que adote as
providências cabíveis para o prosseguimento do feito, com a vinda da mídia da prova
colhida através de Carta Precatória aos autos, bem como do laudo pericial
requisitado, cobrando-se da autoridade policial de origem informes sobre a diligência
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-53.2019.8.26.0000 -Voto no 520
2
Habeas Corpus Criminal no 2248763-53.2019.8.26.0000
Impetrante: Andre Giacomozzi Batista
Paciente: Bruno Bernardino Novaes
Impetrado: Mm de Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Foro de Campinas
Corréu: Gustavo Adriano de Oliveira
Comarca: Campinas
Voto no 520
HABEAS CORPUS – Receptação Prisão preventiva Excesso
de prazo na formação da culpa – Paciente preso há
aproximadamente seis meses
Complexidade do feito –
Necessidade de expedir Carta Precatória e de providenciar perícia
– Precedentes dos Tribunais Superiores
Princípio da
Razoabilidade Não há demora injustificada imputável ao Juízo
Impetrado
Ordem DENEGADA, com determinação e
recomendação ao juízo de origem.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) André
Giacomozzi Batista, inscrito na OAB/SP no 241.507, em favor de BRUNO
BERNARDINO NOVAES, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas, nos
autos de no 1501596-86.2019.8.26.0548, pela manutenção da prisão preventiva do paciente,
com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Aduz que o paciente é primário, com bons antecedentes, não estando
presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva, a qual se mostra
desnecessária; e que ocorreu excesso de prazo na formação da culpa do(a) paciente, que se
encontra preso(a) desde 28 de maio de 2019.
Relata que a Carta Precatória expedida para oitiva de quatro testemunhas
de acusação ainda não retornou aos autos, e que no dia 21 de outubro de 2019 foi
determinada a realização de perícia em ferramentas encontradas no interior do veículo
Citroen C3, conforme folha 353 dos autos de origem; sustenta que todas as pessoas têm
direito a um julgamento em prazo razoável, que o excesso de prazo torna a prisão ilegal,
caso seja injustificado e não provenha de diligência requerida pela defesa, como ocorre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-53.2019.8.26.0000 -Voto no 520
3
presente caso.
Apesar de não ter sido formulado pedido expresso de concessão de
liminar, consta, da folha 01, a impetração de "ordem de HABEAS CORPOS com
pedido liminar", assim, a questão foi apreciada, sendo a liminar indeferida nas folhas
371/373, oportunidade em que determinei a requisição de informações à autoridade
coatora, sendo que as informações foram prestadas nas folhas 376/378 destes autos.
Na folha 382, houve de reiteração dos termos da impetração, com a
juntada de novos documentos, sendo a liminar novamente indeferida na folha 387.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 390/398, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, consistente na manutenção da prisão preventiva, com alegação de
excesso de prazo para formação da culpa.
Ocorre que conforme se verifica nos autos de no
1501596-86.2019.8.26.0548, bem como diante das informações trazidas nas folhas
376/378 pelo MM. Juiz, o processo está tendo o devido andamento.
Narrou a autoridade apontada como coatora, em suas informações:
“O paciente e GUSTAVO ADRIANO DE OLIVEIRA, forma presos em flagrante, tendo a
prisão sido convertida em preventiva, e denunciados como incursos no artigo 180, caput (por seis
vezes), e artigo 311 (por duas vezes), ambos do Código Penal, e artigo 16,parágrafo único, inciso IV,
da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), na forma do artigo 69 do Código Penal, porque,
reunidos com identidade de propósitos e previamente ajustados, após receberem, ocultaram a
motocicleta Honda/CB 250F Twister, de cor branca, placaGBI-3910/Santo Antonio de Posse-SP,
pertencente à vítima Eduardo Gabriel da Silva; além do Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo EDO-3201/Conchal-SP, pertencente à vítima Raphael Ferreira de Melo; uma bolsa preta da
marca Max Print, de propriedade de Marcelo Ricardo Palermo Leo; e um talonário de cheque do
Banco do Brasil, pertencente à vítima Renata Aparecida Lemes Leo; que sabiam ser produtos de
crime.
Na mesma ocasião, o paciente e GUSTAVO ADRIANO DE OLIVEIRA, agindo em concurso,
também ocultavam o veículo Citroen/C3 GLX Flex, de cor prata, que ostentava "placas frias"
EYE-1849/Rio Claro-SP, e o Fiat/Doblo EX, de cor prata, placas DIW-4108/SãoCarlos-SP, com a
numeração do chassi adulterada, o qual o paciente conduzia, sabendo ser produtos de crime, tendo os
agentes, em data anterior, adulterado o sinal identificador do automóvel Citroen/C3 e a numeração do
chassi do Fiat/Doblo.
Consta ainda que, na mesma data, o paciente e GUSTAVO ADRIANO DEOLIVEIRA
possuíam 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 32, de uso permitido, com numeração suprimida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-53.2019.8.26.0000 -Voto no 520
4
municiado com 02 (dois) cartuchos deflagrados, apto à realização de disparos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.
Não obstante as alegações do impetrante, o prazo para julgamento da ação penal mostra-se
dilatado em decorrência da necessidade de oitiva de testemunha por carta precatória e de diligências
para a realização de laudo pericial.
Nesse sentido, observo que já houve a devolução das Cartas Precatórias expedidas para oitiva
dos ofendidos Eduardo Gabriel da Silva, Marcelo Ricardo Palermo Leo e Renata Aparecida Lemes
Leo, e no tocante ao jogo de ferramentas foi autorizada a retirada dos objetos junto à Seção de
Depósito e Guarda de Armas e Objetos do Fórum para a realização da perícia. Ademais, conforme
remansa jurisprudência, é justificável eventual dilação para o encerramento da instrução processual
quando o excesso de prazo não decorre da inércia ou desídia do Juízo em que tramita o feito.”
E em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi requisitado, ao
juízo deprecado, o envio de nova mídia, pois a anterior foi extraviada (folha 424 dos autos
de origem), bem como que as providências para realização de perícia nas ferramentas
apreendidas foram adotadas.
Deste modo, observa-se que não houve injustificada inércia, e o feito tem
sido impulsionado pelo juízo, observadas as peculiaridades do caso, quais sejam, o aguardo
da vinda de mídia referente à carta precatória expedida para oitiva de testemunhas, e do
laudo pericial a ser realizado nas ferramentas apreendidas.
Nota-se que, por ora, a alegada demora ocorreu em razão da
complexidade do feito, não se podendo afirmar que eventual demora decorra de inércia do
Poder Judiciário, bem como que a custódia cautelar do paciente não perdura por período
excessivo, vez que atingiu pouco mais de seis meses.
Na análise de possível ocorrência de excesso de prazo, deve-se ter como
orientador o princípio da razoabilidade, assim, o efetivo excesso não é constatado pela
soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as peculiaridades, dificuldades,
percalços, de cada caso concreto, que podem acarretar em dilações inevitáveis.
Nesse sentido, já decidiram os tribunais superiores:

“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. PARÂMETRO DA
RAZOABILIDADE.
PRESSUPOSTOS
E
CONDIÇÕES
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. 1. Habeas corpus em que se objetiva a soltura do paciente, sob
alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal e falta de
estado de flagrância (...) 5. Desde que devidamente fundamentada e com base no
parâmetro da razoabilidade, é possível a prorrogação dos prazos processuais para
o término da instrução criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a Turma, Rel. Min.
Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1a Turma, de minha relatoria,
DJ 16.05.2003), como ocorreu no caso em questão. 6. Ordem denegada” (HC no
91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em 10/06/2008);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-53.2019.8.26.0000 -Voto no 520
5
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos
processuais servem como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão
somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se, em homenagem ao
princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de
cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente
quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao
Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e seu estado atual
encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade, não se vislumbra, na espécie,
manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via eleita,
especialmente em se considerando a quantidade de pena que foi imposta ao
paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 03/05/2013).
Trata-se de entendimento também presente nesta Colenda 12a Câmara
Criminal:
"HABEAS CORPUS Roubo Majorado e Associação Criminosa Armada
Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois as
pacientes se encontram presas cautelarmente desde 11/09/2018, e ainda não
houve o encerramento da instrução processual - INADMISSIBILIDADE Feito
complexo - Princípio da razoabilidade Um exame superficial dos autos é
suficiente para a percepção que a demora na formação da culpa decorre de
circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de
Primeiro
Grau.
Ordem
denegada." (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2167029-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento:
04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019);
"Cumpre consignar, ainda, que a mera superação do prazo global apontado, em
processo de réu preso, não gera, automaticamente, constrangimento ilegal, pois a
simples soma aritmética dos prazos previstos na lei processual penal não
constitui critério único e absoluto de avaliação da coação alegada, sendo
imprescindível a avaliação de outros fatores como a complexidade do feito em
decorrência da necessidade de expedição de precatórias, a multiplicidade de
acusados etc. também devem ser considerados, para evitar o comprometimento
da ordem pública, em face da gravidade do delito cometido. Em suma, existe
alguma demora, que é absolutamente justificável pelas peculiaridades do
processo, não se caracterizando, destarte, a ilegalidade invocada." (TJSP; HC
2133207-03.2019.8.26.0000; Relator (a): João Morenghi; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).
Há, inclusive, entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
especificamente sobre a demora em feito no qual foi necessário expedir carta precatória,
como ocorreu no presente caso:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248763-53.2019.8.26.0000 -Voto no 520
6
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Não há que se falar em excesso de prazo, para o encerramento da instrução
criminal, quando a demora se mostra justificada, diante do número de cartas
precatórias expedidas para oitiva das testemunhas, requeridas pelas partes, e que
o retardo da marcha processual encontra-se dentro do tolerável.
2. Recurso em Habeas corpus a que se nega provimento, com a determinação
que o Juízo processante implemente celeridade ao julgamento da ação penal,
com observância do art. 222, § 2o, do CPP.” (RHC 39.818/RS, Rel. Ministro
Campos Marques - Desembargador Convocado do TJ/PR, Quinta Turma, j. em
15/08/2013).
Assim, observa-se que a garantia constitucional da razoável duração do
processo, prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, não foi afrontada
no caso concreto, pois não houve injustificado excesso de prazo, demora imputável à
inércia ou falha na prestação jurisdicional, a justificar a soltura do(a) paciente,
mantendo-se a medida prisional, a qual permanece necessária.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
BRUNO BERNARDINO NOVAES, e denega-se a ordem, com determinação ao juízo
de origem para que adote as providências cabíveis para o prosseguimento do feito,
com a vinda da mídia da prova colhida através de Carta Precatória aos autos, bem
como do laudo pericial requisitado, cobrando-se da autoridade policial de origem
informes sobre a diligência.
Isto porque os Ofícios judiciais dispõem de acesso ao sistema
"Skype" para que os arquivos com as gravações da referida audiência sejam
enviados pelo Ofício do juízo deprecado ao Ofício da origem, que pode providenciar a
gravação desses arquivos em CD, a fim de se evitar novas intercorrências e extravios.
Em que pese, de acordo com as Normas da Corregedoria Geral de
Justiça, a obrigação ser do juízo deprecado, observa-se que a providência foi adotada,
mostrando-se desarrazoado que se aguarde, por novo período de dois meses, o
prosseguimento do feito por extravio de uma mídia.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator